Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-96.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001397-96.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA COSTA MORAIS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE 40 HORAS. VEDAÇÃO A ADICIONAL FIXO INFERIOR AO PISO. RECESSO ESCOLAR. REMUNERAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidora municipal visando à condenação do Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, em relação à jornada semanal de 40 horas efetivamente cumprida, inclusive durante férias e recesso escolar, e ao reconhecimento do direito à ampliação definitiva da jornada. Sentença de improcedência parcialmente reformada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município deve observar o piso nacional do magistério proporcionalmente à jornada de 40 horas exercida pela servidora; (ii) saber se é lícita a suspensão do pagamento do adicional de jornada durante o período de férias e recesso escolar; e (iii) saber se a servidora faz jus à ampliação definitiva da sua jornada para 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Primeiramente há que se reconhecer a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas, conforme entendimento consolidado para relações jurídicas de trato sucessivo.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial como vencimento mínimo nacional dos professores da educação básica para jornada de 40 horas semanais, de observância obrigatória por todos os entes federativos.

5. A criação de gratificação fixa por jornada ampliada por meio de lei municipal, desvinculada do piso nacional e sem proporcionalidade com a carga horária efetivamente exercida, configura afronta à legislação federal.

6. A suspensão do pagamento da jornada ampliada durante férias e recesso viola os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da legalidade, da moralidade e da isonomia, além de ensejar enriquecimento ilícito do ente público.

7. A ausência de pedido administrativo formal e de comprovação do preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal inviabiliza o reconhecimento do direito à ampliação definitiva da jornada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A remuneração de professor da rede municipal deve observar o piso salarial nacional, previsto na Lei nº 11.738/2008, proporcional à jornada efetivamente exercida, ainda que superior à prevista no contrato original.

2. A supressão do pagamento relativo à jornada ampliada durante férias e recesso escolar é indevida, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

3. A consolidação fática do exercício de jornada ampliada impõe o dever de remuneração proporcional ao piso, mas não autoriza, por si só, o reconhecimento judicial da ampliação definitiva da jornada, quando ausente requerimento formal e verificação dos critérios legais pela Administração.”

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8001397-96.2019.8.05.0156,
em que figura como apelante
Adriana Costa Morais

e apelado
Município de Macaúbas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao apelo,
conforme voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça